Tribunal: TJES
Processo: 5012391-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012391-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto nº 11.846/2023. Alegação de violação dos princípios da legalidade e da separação de poderes, pois o art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023 autoriza o indulto, independentemente da fase executória, desde que o valor da multa não supere o limite para o ajuizamento de Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussões: (i) definir se a inscrição da multa em dívida ativa impede o reconhecimento do indulto; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos para o indulto conforme o Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 concede indulto coletivo a condenados a pena de multa, mesmo que não quitada, independentemente da fase executória, desde que a multa não supere o valor mínimo para o ajuizamento de Execuções Fiscais ou que o condenado não tenha capacidade econômica para quitá-la.

4. Entendimento do magistrado de indeferir o indulto baseada na inscrição em dívida ativa da multa, contraria o art. 2º, X, do referido Decreto, que não impõe tal restrição.

5. Indulto da pena de multa pode ser concedido mesmo quando o débito já está inscrito em dívida ativa, sendo competência do juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A inscrição da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto da pena de multa para declarar extinta a punibilidade, previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, X.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AG-ExPen nº 0001782-72.2020.8.26.0509, Rel. Des. Amable Lopez Soto, J. 02.09.2020; TJES, AG-ExPen nº 0002266-88.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, J. 30.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012391-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
FERNANDO PEREIRA
em face da r. Decisão de mov. 416.1 dos autos da Execução Penal (ID 9575174) que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 451.1 (ID 9575171), o agravante sustenta, em síntese, que
“ao adotar o entendimento no sentido de que a mera inscrição em dívida ativa impede a declaração de indulto da pena de multa criminal, a decisão ora agravada incorreu em flagrante ilegalidade, pois vulnerou os princípios da legalidade e da separação de poderes, na medida em que invadiu competência privativa e discricionária do Presidente da República.”

Ainda, aduz que, conforme art. 2º, X, do Decreto 11.846/23, o apenado teria direito ao indulto da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 463.1 (ID 9575171), pelo
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 468.1 dos autos da Execução Penal (ID 9575174).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9885770, pelo
provimento
do recurso.

Em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto das penas de multa criminal, com base no Decreto nº 11.846/2023, argumentando que, em que pese o valor da multa não superar o valor mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos da Fazenda Nacional, as multas não restam mais pendentes na execução em comento, tendo em vista que foram inscritas em dívida ativa.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o art. 2º, X, do referido Decreto Presidencial:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X – condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Neste ensejo, o apenado foi condenado a 24 dias-multa nos autos nº 0037744-32.2016.8.08.0014,
o qua
l

não
supera o valor mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos da Fazenda Nacional
.

E, embora a decisão tenha indeferido o pedido por vislumbrar que o débito foi inscrito em dívida ativa, o mencionado artigo é cristalino ao lecionar que o reconhecimento do indulto deve ser reconhecido
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre
.

Desta forma, tendo preenchidos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial, o direito ao indulto deve ser reconhecido, ainda que o débito tenha sido inscrito em dívida ativa.

Aliás, é o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios, inclusive por este Sodalício, em casos similares, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Irrelevância.
Decreto presidencial nº 9246/2017. Constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte. Acórdão ainda não publicado. Início da eficácia a partir da publicação da ata de julgamento. Indulto concedido. Recurso a que se dá provimento.

(TJSP; AG-ExPen 0001782-72.2020.8.26.0509 13924992; Rel. Des. Amable Lopez Soto; Araçatuba; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Julg. 02/09/2020; DJe: 10/09/2020)

___________________________
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. PENA DE MULTA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.268/96, preveja que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, o fato é que ela ainda decorre da atividade estatal de persecução criminal, mantendo, como origem, sua natureza penal.
2. Mesmo que já tenha havido a inscrição em dívida ativa, cabe ao juízo competente, qual seja, o juízo da execução, declarar a extinção da punibilidade em relação à multa.
3. Obiter dictum, considerações periféricas que nem sequer são atingidas pela coisa julgada, não podem ser invocadas como precedente.

(TJES; AG-ExPen 0002266-88.2020.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; Julg. 30/06/2021; DJe: 09/07/2021)

Destarte, evidente a possibilidade de aplicação do reconhecimento do indulto da pena de multa nos moldes do Decreto nº 11.846/2023, eis que ausentes quaisquer hipóteses impeditivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao apenado o indulto da pena de multa da condenação no processo 0037744-32.2016.8.08.0014, na forma do Decreto nº 11.846/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Provimento ao Recurso.